Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-42.2008.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste. Na espécie, o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, que o apelante foi autor do furto qualificado, máxime porque não houve testemunhas presenciais do crime e no local onde foram encontrados os objetos furtados residiam outras pessoas, devendo ser invocado o princípio in dubio pro reo, a fim de absolvê-lo.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente das sanções do artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.